Tribunal: STF
Processo: ARE 1466739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 118), opostos em 27.11.2023 (eDOC 119), em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, por concluir que a Corte de origem decidiu a causa em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte, conforme precedentes apontados no decisum ora embargado, o qual está assim fundamentado (eDOC 42):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 5): 



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. 



    I – Mantido o julgado impugnado, que condicionou a expedição da requisição de pagamento ao trânsito em julgado do título judicial, na forma prevista no art. 100, §§3º e 5º, da Constituição da República e conforme a jurisprudência do E. STF. 



    II – Agravo interno (art. 1.021, CPC) interposto pela parte exequente improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, caput e incisos II e XXXVI; 6º, caput; 194; e 201 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 4-5):



    “O ponto nodal posto a desate é a possibilidade de a parte incontroversa ser, desde logo, objeto de cumprimento, conforme salientado alhures. 



    No que tange à possibilidade de execução provisória em face da Fazenda Pública, cabe salientar que antes da Emenda Constitucional nº 30/2000, não havia qualquer polêmica sobre o tema, vez que tal execução era perfeitamente cabível contra a Administração Pública. 



    Isto porque, foi esta Emenda que passou a condicionar a expedição do precatório, ao trânsito em julgado da sentença judiciária. Em outras palavras, até então, a expedição do precatório não se condicionava à coisa julgada.



    (...)



    Assim, ao se exigir que se aguarde pelo trânsito em julgado da demanda principal para que se execute a parcela já tida como incontroversa, ou seja, que não será alterada por meio de qualquer recurso pendente, causa uma barreira para a expedição dos valores em atraso (incontroversos) de maneira célere e dentro do prazo razoável processual. 



    Destaca-se que, a duração razoável do processo e sua celeridade são elementos para ser dada a efetividade processual.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 24, p. 3-4).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 14, p. 3-4):



    “Relembre-se que, no caso em análise, a decisão vergastada reformou a sentença que indeferiu a inicial, julgando extinto processo de execução provisória, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, c/c artigo 330, III, ambos do CPC, ao argumento de que o fato de ter sido interposto Recurso Especial em face da decisão proferida por esta Corte que reconheceu o direito do autor à revisão da renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição de que é titular não causa impedimento para o prosseguimento da execução, uma vez que a interposição de recurso extraordinário ou especial não tem o condão de suspender o aludido procedimento, conforme disposto no artigo 995 do CPC. Assinalou, entretanto, que o pagamento do crédito apurado em favor da parte exequente somente poderá ser efetuado após o trânsito em julgado do título judicial, na forma prevista no art. 100, §§3º e 5º, da Constituição da República. 



    Merece ser mantido o julgado impugnado, que condicionou a expedição da requisição de pagamento ao trânsito em julgado do título judicial, pois em harmonia com a jurisprudência do E. STF, consoante se depreende dos precedentes a seguir colacionados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. Desde a promulgação da Emenda Constitucional 30, de 13.09.2000, que deu nova redação ao § 1o do art. 100 da Constituição federal de 1988, tornou-se obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos débitos oriundos apenas de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais. Não se admite, assim, execução provisória de débitos da Fazenda Pública. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 463936 ED, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 23/05/2006, DJ 16-06-2006 PP-00027).”



    Conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2019).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, quanto ao Tema 28 da repercussão geral, a ocorrência de omissão por parte da decisão agravada. O Embargante, assim, postula o seguinte (eDOC 118, p. 2):



     “Assim, diante do trecho acima verifica-se a possibilidade de expedição dos valores da parte incontroversa, não mais passível de ser alterada. 



    A manutenção da decisão recorrida se revela inconstitucional por ofensa a direitos fundamentais expressos na Constituição. In casu, há evidente ofensa direta ao tema 28, motivo pelo qual o RE não poderia ter sido inadmitido com base em no fundamento supracitado. 



    Dessa forma, requer seja sanada a omissão existente, para que seja deferida a expedição do oficio requisitório da parte incontroversa, nos termos da repercussão geral reconhecida pelo STF no tema 28”. 



    A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 159).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim preconiza: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Não assiste razão ao Embargante. 



    Com efeito, a decisão ora embargada foi bem clara ao ressaltar que, diante dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte. 



    A propósito, foram citados os seguintes precedentes, de ambas as Turmas deste STF, para demonstrar o alegado e afastar, ao caso concreto, o Tema 28 da repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2019). 



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos do voto condutor do aresto proferido no ARE 1.339.345-ED-AgR, acima citado:



    “3. Como assentado na decisão agravada, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020) . Eis a ementa desse julgado 



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º.7.2020). 



    Entretanto não se aplica a tese fixada no Tema 28 de repercussão geral, por estar expresso no voto condutor do acórdão proferido pelo Desembargador relator na Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região “que não houve o trânsito em julgado da sentença exequenda, ainda que a parte apelante alegue que se discute naqueles autos é tão somente a abrangência do título exequendo” (fl. 2, e-doc. 10), pelo que nada há a modificar na decisão agravada. 



    A demonstração de que a sentença coletiva não transitou em julgado impede que se execute a alegada parte incontroversa, como assentado no julgamento do Tema 28 de repercussão geral. 



    4. Os argumentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional”.



     



    Destaco, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.399.013, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 29.09.2023:



    “2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 100, §§ 5º e 6º, da Constituição da República. Afirma a possibilidade de expedição de RPV para pagamento da parcela não controvertida do débito antes mesmo do trânsito em julgado da demanda (e-doc. 19). 3. Instado a manifestar-se em razão do Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral, o Colegiado de origem negou o juízo de retração, em acórdão assim sintetizado: 



    (...)



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    (...)



    5. Por fim, ressalto a inaplicabilidade ao caso do Tema RG nº 28, porquanto prolatado a partir de circunstância diversa, qual seja, a existência de embargos à execução pela Fazenda Pública de forma parcial” 



    Não vislumbro, portanto, a existência da alegada omissão na decisão recorrida. 



    Assim, uma vez inexistente o apontado vício, as alegações recursais revelam possuir nítido caráter infringente, porquanto busca-se, nestes embargos, unicamente a revisão da decisão embargada. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente